Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748454-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUILHERME BRITO LINS REU: JOSE FERNANDO DE AGUIAR D E S P A C H O Intime-se a parte autora/agravante para, em face da certidão constante no ID 22649384, informar o endereço para localização do réu/agravado para ser citado/intimado. Brasília - DF, de janeiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador